Tribunal: STF
Processo: HC 236510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição-STF 16.325/2024, os impetrantes formulam os seguintes requerimentos:



    “1. Conforme consta na movimentação de 21.02.2024, o presente processo foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual que se iniciará no dia 01.03.2024.



    2. As disposições do regimento interno desta egrégia Corte Superior não estabelecem que os agravos regimentais sejam julgados obrigatoriamente em ambiente virtual, sendo esta apenas uma preferência (art. 21-B, § 1º, inciso I, RISTF).



    3. No presente caso, a questão em análise mostra-se de extrema relevância, uma vez que tem reflexo direto no estado de liberdade do paciente. Ademais, observa-se exíguo o prazo para análise e preparo da defesa por parte do recém contratado causídico Michel Saliba.



    4. Assim, no intuito de salvaguardar o exercício da ampla defesa do paciente e a plena atuação dos advogados no que tange à realização de sustentação oral e o acompanhamento simultâneo do julgamento, requer, respeitosamente, seja o presente processo retirado da sessão virtual e incluído em pauta para julgamento presencial.” (doc. eletrônico 26).



    Decido.



    Primeiro, entendo que o tema suscitado nestes autos não ostenta excepcionalidade a justificar o deferimento dos pedidos de destaque, especialmente porque a matéria encontra-se positivada em lei e sedimentada na jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF.



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: HC 166.127 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; RHC 157.462 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2020; ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/2020; HC 178.949 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2021; RE 1.333.650 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022. 



    Quanto ao pedido de sustentação oral, anoto não ser cabível a sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por Ministros do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus.



    Essa orientação foi reafirmada no seguinte julgado do Plenário do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    Diante do exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator